Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703409-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA DA SILVA OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: JOSE WEDER CARDOSO SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de verba salarial do agravado, por não exceder 50 salários mínimos. Argumenta, em síntese, que há possibilidade de penhora de verbas salariais, uma vez que o tratamento normativo conferido pelo CPC não se refere à impenhorabilidade absoluta. Sustenta que há precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça que permitem a penhora requerida. Pede o provimento do agravo para que a decisão recorrida seja integralmente reformada, com vistas a determinar a penhora do salário do executado direto da fonte pagadora. Sem pedido de tutela de urgência ou efeito suspensivo. Matéria meramente de direito, pelo que entendo desnecessária a prestação de informações pelo juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator